Tribunal: TJPA
Processo: 0001923-96.2008.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001923-96.2008.8.14.0040

APELANTE: EDUARDO FRANKLIN LOPES FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA DA VARA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº: 0001923-96.2008.8.14.0040.

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

APELANTE: EDUARDO FRANKLIN LOPES FERREIRA.

ADVOGADO PARTICULAR: EM CAUSA PRÓRPIA (OAB/MA 27.976).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO
302 DA LEI Nº 9.503/97
)
.
NULIDADE POR CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA.

PROPOSITURA DE A
CORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME.

1. Apelação Criminal interposta por Eduardo Franklin Lopes Ferreira contra Sentença que o condenou à pena de 02 anos e 03 meses de detenção, em regime inicial Aberto, pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

2. A defesa busca a nulidade da citação por edital, a
propositura de a
cordo de não persecução penal (ANPP), e, o reconhecimento da atenuantes da confissão e da prevista no artigo 66 do Código Penal.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) a controvérsia consiste em aferir a validade da citação por edital realizada no curso do processo; (II) se há a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em ações penais com sentença condenatória anterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, e, (III)

se é possível o reconhecimento e aplicação de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena.

III.

RAZÕES DE DECIDIR.

4. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências razoáveis à localização do réu e evidenciada conduta evasiva, nos termos do art. 361 do CPP, não havendo nulidade sem demonstração de prejuízo concreto à defesa.

5. O Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, por entender tratar-se de crime de trânsito com resultado morte, delito de elevada reprovabilidade social que ceifou uma vida humana, as circunstâncias do fato e a necessidade de reprovação e prevenção tornam inadequada a via negocial, bem como, inexiste confissão formal e circunstanciada nos moldes exigidos pelo artigo 28-A do CPP, já havendo sentença condenatória e a defesa não formulou pedido tempestivo.

6. O oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal não constitui direito subjetivo do acusado, cabendo ao Poder Judiciário apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo, sem se imiscuir na esfera de atuação do Ministério Público para obrigá-lo ou proibi-lo de oferecê-lo.

7. Os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade.

8. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do Código Penal) pressupõe que o réu reconheça a autoria do fato típico que lhe é imputado.

9. Não incide a atenuante da confissão nas situações em que o acusado busca minimizar indevidamente sua responsabilidade penal.

10. A eventual ausência de sinalização vertical ou horizontal no cruzamento não configura 'circunstância relevante anterior ao crime' apta a atenuar a pena, conforme previsão do artigo 66 do Código Penal.

11. A alegada omissão do Estado em sinalizar a via não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade do apelante, que deixou de observar dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor de veículo automotor.

IV.

DISPOSITIVO E TESE.

12. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de Julgamento:
"1. É válida a citação por edital quando demonstradas diligências razoáveis à localização do réu e constatada conduta evasiva; 2. A
s condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime; 3. Inviabilidade da aplicação da atenuante da confissão, em nenhum momento o acusado assumiu a prática do crime, apenas justificou sua ação. 4. O dever de cautela do condutor de veículo automotor é previsto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro e independe da existência de sinalização específica, tornando inviável a aplicação da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal”.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar
-lhe provimento.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em sete de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
07
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDUARDO FRANKLIN LOPES FERREIRA
, por intermédio de Advogado Particular (atuando em causa própria), contra a r. sentença prolatada pela
2ª

Vara Criminal de Parauapebas/PA
(ID nº 32219164), que o condenou à pena de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de detenção, em regime Aberto, bem como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do apelante pelo período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias, e, ainda a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos.

Na
denúncia
(fls. 05/09, ID nº 32219155), o representante do Ministério Público narrou que no dia 22/01/2008, por volta das 13:00 horas, o ora denunciado conduzindo uma motocicleta, negligentemente, atravessando a preferencial, atingiu uma motocicleta, conduzida pelo Sr. Francisco Carlos Carvalho de Araújo.

Ocorre que o Sr. Daniel Santos Aguiar, que estava na garupa da motocicleta conduzida pelo denunciado, veio a falecer em decorrência da violenta colisão.

Cabe ressaltar que o Sr. Francisco vinha guiando sua motocicleta, tendo a preferencial, no entanto, em determinado momento o mesmo foi violentamente atingido pela motocicleta conduzida pelo denunciado, o qual atravessou o cruzamento, sem observar se vinha veículos na preferencial. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 302 da Lei nº 9.506/97
.

Em suas
razões recursais
(fls. 246/254, ID 32219197), a defesa postulou pela
nulidade da citação por edital
, nos termos do Art. 392, § 1º do CPP;

pela
remessa dos autos ao representante do Ministério Público para análise de proposição de acordo de não persecução penal
nos moldes do artigo 28-A do CPP; pela reforma da dosimetria da pena,
reconhecendo as atenuantes da confissão e da relevância da omissão do Estado no seu dever legal de sinalizar as vias públicas terrestres,
conforme artigos 65, inciso III, alínea “a” e 66 do Código Penal, e, por fim, acolhendo a alteração na pena, que se reconheça a prescrição intercorrente, de acordo com o artigo 109, V, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 258/261, ID nº 32219201), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo-se
in totum
a decisão guerreada.

Nesta
Instância Superior
(fls. 264/273, ID nº 34863986), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que se mantenha inalterada a sentença condenatória proferida nos autos.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

DA ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.

A defesa sustenta a nulidade da citação por edital, sob o fundamento de que o prazo de 15 (quinze) dias fixado para a citação edilícia estaria em desconformidade com o artigo 392, §1º, do CPP.

Não acolho o pedido da Defesa.

Com efeito, o artigo
361
do
CPP
dispõe que o réu será citado por edital quando estiver em lugar incerto e não sabido, hipótese que se configura justamente quando, após diligências razoáveis e proporcionais, não se logra êxito na citação pessoal.

Verifica-se que a citação inicial do réu para responder à acusação foi realizada por carta precatória expedida à Comarca de Imperatriz/MA, tendo a diligência resultado frustrada, conforme certidão de fls. 39-V. Posteriormente, apresentou resposta a acusação.

Compulsando os autos, verifica-se que o edital de citação (ID nº 32219192) foi expedido em 14/08/2025, nos seguintes termos: "expede-se o presente edital com o intuito de CITAR O DENUNCIADO para apresentar RESPOSTA ESCRITA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) dias a correr após o decurso da dilação editalícia.".

Ou seja, não se trata propriamente de intimação de sentença nos moldes do art. 392, § 1º, do CPP, como sustenta erroneamente a Defesa, mas de citação para resposta à acusação, ato processual regido pelo art. 361 do Código de Processo Penal, que não estabelece prazo específico para a dilação editalícia nessa hipótese.

Ademais, ainda que se cogitasse de eventual irregularidade formal, não se demonstrou qualquer prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório, sobretudo porque o apelante foi devidamente representado por defensor em todos os atos processuais, inexistindo qualquer limitação concreta à sua defesa.

Após a prolação da sentença, o apelante efetivamente tomou ciência da sentença condenatória e exerceu plenamente seu direito de defesa, interpondo recurso de apelação tempestivo com razões substanciais. Assim, eventual irregularidade no prazo do edital de intimação da sentença não acarretou qualquer prejuízo concreto à defesa, inexistindo nulidade a ser declarada. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo” (STJ - AgRg no HC: 863837 PR 2023/0386303-0, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024).

Portanto, ausente demonstração de prejuízo concreto e estando evidenciado que a citação por edital foi determinada em razão da não localização do réu no endereço indicado nos autos, não há nulidade a ser reconhecida.

DA APLICABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.

O apelante requer a remessa dos autos ao Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, instituto introduzido no ordenamento jurídico pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que acrescentou o artigo 28-A ao Código de Processo Penal.

Da mesma forma, não vislumbro cabimento no requerimento da Defesa.

É certo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 185.913/DF, em 18 de setembro de 2024, fixou o entendimento de que o ANPP possui natureza jurídica de norma penal de conteúdo misto, com preponderância de seu caráter material, de modo que deve retroagir para beneficiar o réu em processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/2019, desde que ainda não transitados em julgado. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.098, julgado em 06 de novembro de 2024, alinhou-se a esse entendimento.

Todavia, a retroatividade do ANPP não implica direito subjetivo absoluto do réu à celebração do acordo, mas apenas o direito de ter sua situação analisada pelo Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública e, consequentemente, da propositura do acordo. Conforme assentado pelo STF, compete ao Parquet avaliar motivadamente o preenchimento dos requisitos legais e a conveniência do acordo para o caso concreto.

No caso em exame, o Ministério Público de primeiro grau, em suas contrarrazões, já manifestou expressamente sua posição contrária à celebração do ANPP, fundamentando sua recusa nas seguintes razões: (a) trata-se de crime de trânsito com resultado morte, delito de elevada reprovabilidade social que ceifou uma vida humana; as circunstâncias do fato e a necessidade de reprovação e prevenção tornam inadequada a via negocial; (b) inexiste confissão formal e circunstanciada nos moldes exigidos pelo artigo 28-A do CPP; (c) já há sentença condenatória e a defesa não formulou pedido tempestivo; (d) o Parquet, no exercício de seu poder-dever, não vislumbrou suficiência do acordo para tutela do bem jurídico vida.

Importante destacar entendimento do STF acerca do assunto:

“As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.”

(Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024).

Ademais, o artigo 28-A, §2º, inciso I, do CPP estabelece que não se aplica o ANPP se for cabível a transação penal, instituto previsto no artigo 76 da Lei nº 9.099/95 para infrações de menor potencial ofensivo. O crime do artigo 302, caput, do CTB, com pena de detenção de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, embora formalmente admita o ANPP quanto ao critério objetivo da pena mínima, apresenta reprovabilidade incompatível com a solução consensual, especialmente quando há resultado morte.

Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público em contrarrazões para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário.

Acrescento que autoria e materialidade restaram devidamente comprovadas o decorrer da instrução processual.

Em seu interrogatório judicial, o apelante confirmou que atravessou o cruzamento sem verificar a presença de veículos na via preferencial, ou seja, devidamente comprovada a culpa na espécie, manifestando-se através da negligência, ao deixar de observar a preferência da via transversal, e imprudência, ao transportar passageiro na garupa sem o equipamento de proteção obrigatório (capacete).

O nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte é evidente. A colisão decorreu diretamente da invasão da via preferencial pelo réu, e o óbito da vítima foi consequência imediata do acidente, conforme atestado pelo laudo necroscópico.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO E ATENUANTE INOMINADA DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO PENAL.

O apelante pugna pelo reconhecimento de duas circunstâncias atenuantes: a confissão espontânea (art. 65, III, d, CP) e a atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, esta última fundamentada na alegada ausência de sinalização no cruzamento onde ocorreu o acidente.

Não acolho o pedido da Defesa.

No que tange à aplicação da confissão espontânea alegada pelo apelante, verifica-se que ela não se configurou, pois em nenhum momento o réu assume que foi o responsável pela colisão que levou à óbito a vítima. Pelo contrário, trouxe argumentos com o intuito de pleitear sua absolvição.

Quanto à atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal
(A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei)
, entendo que a ausência de sinalização vertical ou horizontal no cruzamento não configura 'circunstância relevante anterior ao crime' apta a atenuar a pena.

O dever de cautela do condutor de veículo automotor é previsto no artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro e independe da existência de sinalização específica. Em cruzamentos sem sinalização, aplica-se a regra geral do artigo 29, inciso III, c, do CTB, que confere preferência ao veículo que se aproxima pela direita. Assim, a ausência de sinalização não autoriza o condutor a atravessar cruzamentos sem verificar a presença de veículos nas vias transversais.

Ademais, como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, a alegada omissão do Estado em sinalizar a via não tem o condão de afastar ou mitigar a responsabilidade do apelante, que deixou de observar dever objetivo de cuidado imposto a todo condutor de veículo automotor.

Dessa forma, mantendo inalterada a pena definitiva do apelante em 02 anos e 03 meses de detenção, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente.

Diante do exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É como voto
.

Belém/PA,
07
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026